Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES SALARIAIS PREVISTOS EM LEI DISTRITAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a expedição de precatórios/requisições de pequeno valor em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF; (ii) estabelecer se a execução pode ser suspensa diante da alegação de risco à sustentabilidade fiscal e da pendência de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 535, III e § 5o, do CPC permite a arguição de inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, mas, no caso concreto, inexiste decisão do Supremo que tenha declarado a nulidade do acórdão exequendo.
4. A alegação de inobservância ao artigo 169, § 1o, da CF/1988 foi examinada e rejeitada na fase de conhecimento, constando expressamente no acórdão que julgou a apelação do Distrito Federal.
5. A pretensão de rediscussão da inexigibilidade do título executivo em sede de execução revela-se indevida, por se tratar de matéria já solucionada em decisão transitada em julgado, inexistindo fato novo que justifique a suspensão pretendida.
6. A execução individual observa fielmente os parâmetros estabelecidos na sentença coletiva, e os valores requisitados possuem liquidez, certeza e autonomia, não se enquadrando na hipótese tratada no Tema 28 da Repercussão Geral.
7. O argumento orçamentário foi igualmente analisado e afastado no indeferimento liminar da ação rescisória (Processo no 0723087-35.2024.8.07.0000), não configurando fundamento idôneo para suspender o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexigibilidade do título judicial fundada em tese de repercussão geral depende de pronunciamento expresso do STF que invalide o acórdão exequendo.
2. A alegação de risco à sustentabilidade fiscal não constitui, por si só, motivo apto a suspender a execução de obrigação reconhecida em sentença coletiva transitada em julgado.
3. Questões apreciadas e rejeitadas na fase de conhecimento não podem ser rediscutidas em sede de cumprimento de sentença, salvo demonstração de fato novo relevante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 535, III e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da Repercussão Geral; STF, Tema 28 da Repercussão Geral.